Tribunal: TJSP
Processo: 1015271-72.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES OBJETO DA NOTIFICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES SUBSEQUENTES – MORA INCONTROVERSA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NÃO REALIZADO - AÇÃO PROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015271-72.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante IZAIRA
DOS ANJOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1015271-72.2019.8.26.0032
Apelação Cível no 1015271-72.2019.8.26.0032 -Voto no 36652
2
Apelante: Izaira dos Anjos da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco Financiamento S/A
Comarca: Araçatuba - 2a Vara Cível
Juiz Prolator: Carlos Eduardo Zanini Maciel
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
PAGAMENTO DAS
PRESTAÇÕES
OBJETO
DA
NOTIFICAÇÃO

IRRELEVÂNCIA

INADIMPLEMENTO
DAS
PRESTAÇÕES
SUBSEQUENTES

MORA
INCONTROVERSA

PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NÃO REALIZADO -
AÇÃO PROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36652
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária,
consolidando a propriedade do bem aprendido liminarmente nas mãos
do credor.
Apela a ré argumentando que já havia pagado as
duas parcelas constantes na notificação de comprovação da mora antes
da propositura da ação de busca e apreensão, razão pela qual a ação
deveria ter sido julgada improcedente.
O recurso foi regularmente processado, com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1015271-72.2019.8.26.0032
Apelação Cível no 1015271-72.2019.8.26.0032 -Voto no 36652
3
É o relatório.
A insurgência não prospera.
A ação de busca e apreensão tem por finalidade
precípua a restituição ao credor do bem alienado em garantia, de modo
que, comprovada a mora e ausente o pagamento da integralidade da
dívida, a ação deve ser julgada procedente.
Segundo se extrai do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei
911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário".(destaquei)
Verte claro, portanto, ser necessária a expedição de
notificação extrajudicial ao devedor para efeito de comprovação da mora
e não para sua constituição que, como visto se opera ex re. Em assim
sendo, não há que se ter maior elastério na interpretação do dispositivo
legal.
Em outras palavras, a notificação extrajudicial tem a
finalidade exclusiva de comprovar no âmbito processual a ocorrência da
mora já verificada pelo inadimplemento do devedor-fiduciante, e para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1015271-72.2019.8.26.0032
Apelação Cível no 1015271-72.2019.8.26.0032 -Voto no 36652
4
isso a citada norma não exige - nem haveria razão lógica ou jurídica para
se exigir - que o ato seja repetido para cada parcela inadimplida.
Na hipótese dos autos, embora seja possível
reconhecer o pagamento das prestações em atraso inseridas na
notificação, a mora restou incontroversa em razão do inadimplemento
das prestações subsequentes, de modo que não há como afastar a
procedência da ação de busca e apreensão.
Em outras palavras, incontroversa a mora do
devedor fiduciário, e não havendo o pagamento da integralidade da
dívida, correta a sentença de procedência da ação de busca e apreensão,
independente da extensão do débito.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no §
11, do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do
art. 98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator